Tribunal: STF
Processo: RE 1394511
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 18, p. 4): 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. ODONTÓLOGO. JORNADA DE TRABALHO. CARGA HORÁRIA E PISO SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSELHO DE ODONTOLOGIA. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA OFICIAL PROVIDA E APELAÇÃO PREJUDICADA. 



1. Remessa Oficial e Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Município de Itabaiana proceda a readequação da remuneração prevista no Edital do Concurso Nº 001/2020 ao piso salarial disposto no art. 5º da Lei n. 3.999/1961, reabrindo o período de inscrições após a correção, com a prévia publicidade necessária. 2. 2. Segundo entendimento desta egrégia Terceira Turma, a legitimidade ativa do conselho de fiscalização profissional para propor Ação Civil Pública deve estar relacionada à função fiscalizadora da entidade autárquica, e não à defesa de direitos individuais homogêneos (piso salarial, adicional de insalubridade, jornada de trabalho e férias) que, nos termos do art. 8º, inciso III da CF/88, deve ser realizada por associações ou sindicato. 



3. Precedentes: PROCESSO: 08002508320194058204, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 22/04/2021 e PROCESSO: 08018332120194058102, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 15/07/2021. 



4. No caso dos autos, o Conselho alega, em sede de Ação Ordinária, que o edital do concurso público lançado pelo réu não observa o piso salarial e a carga horária previstos na Lei nº 3.999/1961, qual estabelece o valor mínimo de 3 salários mínimos para uma jornada de 20 horas semanais, requerendo a retificação do Edital. 



5. Reconhecida de ofício a ilegitimidade do Autor. Ação Ordinária extinta sem resolução do mérito. Remessa Oficial provida. Apelação prejudicada.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta ofensa ao art. 22, XVI, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 20, p. 13):



     “Sendo assim, como o acórdão preconizou que não prevaleceria a competência privativa da União diante da legislação do Município, mesmo na hipótese de situação irregular, temos, pois, que contrariou o disposto no art. 22, XVI, da CF, razão pela qual merece provimento o presente recurso.” 



    Aduz-se, que (eDOC 20, p. 13):



     “E mais, em decisão recentíssima do Min. Ricardo Lewandowski, em matéria similar do Recorrente, o STF entendeu pela aplicabilidade e prevalência da lei 3.999/61, ou seja que houve afronta ao dispositivo constitucional pelo TRF 5º em fundamento similar.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 17, pp. 2-5): 



    “Segundo entendimento desta egrégia Terceira Turma, a legitimidade ativa do conselho de fiscalização profissional para propor Ação Civil Pública ou Ação Ordinária deve estar relacionada à função fiscalizadora da entidade autárquica, e não à defesa de direitos individuais homogêneos (piso salarial, adicional de insalubridade, jornada de trabalho e férias) que, nos termos do art. 8º, inciso III da CF/88, deve ser realizada por associações ou sindicato. No mesmo sentido, destaco precedentes desta Eg. Turma:



    (...)



    No caso dos autos, o Conselho alega, em sede de Ação Ordinária, que o edital do concurso público lançado pelo réu não observa o piso salarial e a carga horária previstos na Lei nº 3.999/1961, qual estabelece o valor mínimo de 3 salários mínimos para uma jornada de 20 horas semanais, requerendo a retificação do Edital. Em face do exposto, DOU PROVIMENTO à Remessa Oficial para, reconhecendo de ofício a ilegitimidade ativa do Autor, julgar extinto o processo sem resolução do mérito e JULGO PREJUDICADA a Apelação.”



    Verifico que o entendimento esposado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência pacificada desta Corte, no sentido de que os Conselhos de Fiscalização Profissional não são entidades de classe, e, portanto, não são vocacionados à defesa dos interesses dos membros de determinada classe profissional. 



    Portanto, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do conselho regional, por não ser extensível a ele a prerrogativa disposta no inc. III do art. 8º da Constituição Federal, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conselho Federal de Corretores de Imóveis - COFECI. Entidade que não se enquadra ao conceito de entidade de classe. Ilegitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que os Conselhos de Fiscalização Profissional não detêm legitimidade ativa para as ações de controle concentrado de constitucionalidade, por não se enquadrarem no conceito de entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, inc. IX, da Constituição Federal). Precedentes: ADC 34, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje 12/8/14; ADI 3993, Relatora a Ministra Ellen Gracie, julgada em 23/05/08, Dje de 29/05/08; ADI 1997, Relator o Ministro Marco Aurélio, 8/6/99; ADI 1928, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 19/2/99; ADI 641-MC/DF Relator o Ministro Néri da Silveira, Relator p/ acórdão o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/93. 2. Não há razão para se revisar a jurisprudência sedimentada da Corte. Os conselhos de fiscalização profissional têm como função precípua o controle e a fiscalização do exercício das profissões regulamentadas, exercendo, portanto, poder de polícia, atividade típica de Estado, razão pela qual detêm personalidade jurídica de direito público, na forma de autarquias. Sendo assim, tais conselhos não se ajustam à noção de entidade de classe, expressão que designa tão somente aquelas entidades vocacionadas à defesa dos interesses dos membros da respectiva categoria ou classe de profissionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADPF 264-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 25.02.2015)”



    No mesmo sentido são os julgados: MI n. 1.059-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 29.4.2014; RE n. 1.168.628, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2019; e ADI n. 641, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.3.1993.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente